Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO FINAL. ADVENTO. ART. 921, § 4o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 44 DA LEI N. 14.195/2021. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. Observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, nos termos do art. 206 – A do Código Civil, c/c, Súmula 150 STF.
2. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, de acordo com o art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021.
3. Não se verifica aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021, pois, além da decisão que suspendeu o trâmite processual ter sido proferida no primeiro dia de início da vigência desta Lei, a sentença recorrida foi proferida 1 (um) ano e 11 (onze) meses após aquela data, consoante os arts. 1o, § 4o; 2o, caput e § 1o; e 6o, caput, todos da LINDB.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.